Tribunal: TJDFT
Processo: 0731240-53.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. ARMA APTA A EFETUAR DISPAROS. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. DOLO ESPECÍFICO. PRESCINDÍVEL. REDUÇÃO PARA PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 231 DO STJ.
1. Se as provas dos autos evidenciam o porte de arma de fogo e munições de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar, correta a incursão do agente no artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/03.
2. O porte ilegal de arma de fogo é crime de mera conduta e de perigo abstrato, sendo suficiente para a sua consumação que o agente incida em quaisquer dos núcleos verbais. Não se exige, portanto, dolo específico, de modo que se mostra indiferente a efetiva exposição de um terceiro a risco.
3. Comprovada a potencialidade lesiva da arma de fogo, estando apta para efetuar disparos, não há se falar em atipicidade da conduta perpetrada pelo réu.
4. A pretensão de levar a pena definitiva a patamar inferior ao mínimo legal, enseja flagrante descompasso com o enunciado n. 231 da Sumula do STJ. A questão em evidência também foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF, ocasião em que firmada a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
5. Não se pode tomar a expressão “sempre atenuam” (art. 65, CP) com elevado rigor, sob o pretexto de garantir a individualização da pena, pois tal raciocínio autorizaria o rompimento dos limites legais também em relação às agravantes – que “sempre agravam a pena”, de acordo com o art. 61 do CP.
6. Recurso conhecido e desprovido.